Tribunal: STM
Processo: 7000656-68.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA OBJETO DOS EMBARGOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. REJEIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de agravo interno, manteve a decisão de negativa de seguimento a agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de que a interposição de agravo em recurso extraordinário contra decisão que nega seguimento a apelo extremo com base em sistemática de repercussão geral constitui erro grosseiro.
2. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, reiterando a tese de nulidade do Conselho de Justificação que o declarou culpado e indigno do oficialato, com perda de posto e patente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade ao não conhecer de recurso manifestamente inadequado e se a reiteração de argumentos já decididos configura intuito protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão fundamentada em tese de repercussão geral (art. 1.030, I, "a", do CPC) configura erro grosseiro, sendo o agravo interno o único recurso cabível.
5. A inexistência de vícios no julgado, aliada à nítida intenção de rediscutir o mérito da causa e retardar o desfecho processual, caracteriza o caráter protelatório dos aclaratórios.
6. O abuso do direito de recorrer mediante a utilização de recursos manifestamente inadmissíveis autoriza a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscussão de mérito quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade, e a reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis contra jurisprudência consolidada configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LX; CPC/2015, art. 1.030, I, "a", § 2º, e art. 1.042; CPPM, art. 542; Lei nº 5.836/1972, art. 16, I; RISTM, art. 6º, IV, art. 13, V, art. 127 e art. 131, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RCL 22.375-ED-ED-ED-AgR-EDv-EDAgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.10.2018; STM, Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 16.09.2021; STM, Embargos de Declaração nº 7000569- 88.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 08.10.2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000656-68.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): LARISSA BATISTA DA SILVA OTELAGIO (OAB RJ245208)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 35, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR MINISTERIAL, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
DEFESA CONSTITUÍDA DO CAPITÃO-TENENTE GILENO COSTA DA SILVA,
POR ENTENDER QUE AS MATÉRIAS NELE AVENTADAS JÁ PRECLUÍRAM,
BEM COMO POR NÃO VISLUMBRAR OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, E, ANTE O CARÁTER
PROTELATÓRIO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS, DETERMINAR A
IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO E O
ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000656-68.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: GILENO COSTA DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA
OBJETO
DOS
EMBARGOS.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO.
REJEIÇÃO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. ARQUIVAMENTO DO
PRESENTE FEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de agravo
interno, manteve a decisão de negativa de seguimento a agravo em recurso
extraordinário, sob o fundamento de que a interposição de agravo em recurso
extraordinário contra decisão que nega seguimento a apelo extremo com base
em sistemática de repercussão geral constitui erro grosseiro.
2. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no
julgado, reiterando a tese de nulidade do Conselho de Justificação que o
declarou culpado e indigno do oficialato, com perda de posto e patente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado
incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade ao não conhecer de
recurso manifestamente inadequado e se a reiteração de argumentos já
decididos configura intuito protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão
fundamentada em tese de repercussão geral (art. 1.030, I, "a", do CPC)
configura erro grosseiro, sendo o agravo interno o único recurso cabível.
5. A inexistência de vícios no julgado, aliada à nítida intenção de rediscutir o
mérito da causa e retardar o desfecho processual, caracteriza o caráter
protelatório dos aclaratórios.
7000656-68.2025.7.00.0000
40001381078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O abuso do direito de recorrer mediante a utilização de recursos
manifestamente inadmissíveis autoriza a determinação de imediata certificação
do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "É incabível a utilização de embargos de declaração para
rediscussão de mérito quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade,
e a reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis contra jurisprudência
consolidada configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata
dos autos.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LX; CPC/2015, art.
1.030, I, "a", § 2º, e art. 1.042; CPPM, art. 542; Lei nº 5.836/1972, art. 16, I;
RISTM, art. 6º, IV, art. 13, V, art. 127 e art. 131, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RCL 22.375-ED-ED-ED-AgR-EDv-ED-
AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.10.2018; STM, Embargos de Declaração nº
7000367-77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, j. 16.09.2021; STM, Embargos de Declaração nº 7000569-
88.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 08.10.2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, de 9/2/2026 a 12/2/2026, sob a presidência
da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar ministerial, de não conhecimento do recurso; em seguida, no mérito, por
unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa
constituída do Capitão-Tenente Gileno Costa da Silva, por entender que as matérias nele
aventadas já precluíram, bem como por não vislumbrar omissão, obscuridade ou contradição
no Acórdão embargado, e, ante o caráter protelatório dos presentes aclaratórios, em
determinar a imediata certificação do trânsito em julgado do Acórdão e o arquivamento do
presente feito.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída em favor
de GILENO COSTA DA SILVA, contra o Acórdão desta Corte lavrado nos autos do Agravo
Interno nº 7000220-12.2025.7.00.0000.
7000656-68.2025.7.00.0000
40001381078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sua petição (evento 1), sustentou, in litteris:
Prezado Julgador, com a devida vênia, o Acórdão resta como sendo omisso, contraditório e
obscuro, na medida que se olvida a ilegalidade declarada de seu fundamento, o que torna o
Conselho inexistente, sem bases, sem objeto, devendo ser declarado inexistente, conforme o
ordenamento jurídico, a lei, a constituição, os princípios e a jurisprudência. Não se trata de
juízo de retratação, mas sim um dever que está repetidamente sendo negligenciado. [...]
Deste Acórdão, observa-se que em nenhum momento a Corte Castrense notou a ofensa à
Constituição ao se criar hipótese de perda de posto e patente em Conselho sem bases.
De par com isso, repitamos as lições básicas do direito, ou seja, que atos ilegais não geram
direitos e que a ilegalidade declarada gera efeito “ex-tunc”.
Repita-se: atos ilegais não geram direitos.
Mais uma vez: atos ilegais não podem servir de fundamento para qualquer processo
administrativo.
Novamente: a declaração de ilegalidade de qualquer ato administrativo o faz desaparecer do
mundo jurídico, bem como de seus efeitos.
Ao fim do pedido, requereu:
Fruto do exposto, se requer o processamento deste Embargo de Declaração, conforme
Art.1022 e 1024 § 4º, do Código de Processo Civil, pugnando-se pelo seu acolhimento e efeito
infringente, tendo em vista as questões de omissão, obscuridade e contradição do Acordão,
que sufragam a existência do Conselho, com a devida vênia.
Em Sessão virtual de julgamento de 12 a 14/8/2025 (evento 30 do AI), este
Tribunal, por unanimidade, decidiu conhecer e rejeitar o Agravo Interno interposto pela
Defesa constituída do Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA, mantendo irretocável a
Decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário nº 7000522-
12.2023.7.00.0000, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, por ser manifestamente
incabível.
Leia-se a ementa do Acórdão (evento 32 do AI):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FUNGIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
REJEITADO.
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno em face de decisão da Presidência do Superior Tribunal Militar que negou
seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário. O recorrente pleiteia o conhecimento e
seguimento do Agravo em Recurso Extraordinário para submeter o caso à apreciação da
Suprema Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7000656-68.2025.7.00.0000
40001381078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Agravo em Recurso Extraordinário é o
meio recursal adequado para impugnar decisão que nega seguimento a Recurso
Extraordinário por aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral e se a
interposição de recurso diverso caracteriza erro grosseiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral, deve ser impugnada exclusivamente
por Agravo Interno.
4. A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em tal hipótese configura erro
grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. O Superior Tribunal Militar, ao aplicar entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF)
em regime de repercussão geral, exerce sua competência, não havendo usurpação de
jurisdição da Suprema Corte.
6. Os argumentos apresentados pelo agravante se limitam à reprodução de alegações
anteriores e não são suficientes para alterar o entendimento da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno rejeitado. Unanimidade.
Tese de julgamento: 1. “A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão
que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em entendimento firmado em regime
de repercussão geral configura erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.”2. “A decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não
caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, sendo atribuição do
tribunal de origem.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, "a"; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I,
"a", 1.030, § 1º, 1.030, § 2º, e 1.042; RISTM, arts. 13, V, 123, IV, e 140.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44.498 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda
Turma, j. 27.04.2021; STF, Rcl 50.477 AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j.
08.02.2022; STF, Ag.Reg. na Rcl nº 30.867/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j.
03.05.2019; STF, HC nº 150.710, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.08.2020.
Em 20/9/2025, o patrono interpôs os Aclaratórios (evento 40 do AI).
O v. Acórdão foi disponibilizado no sistema e-Proc em 12/9/2025 e publicado
no DJEN em 18/9/2025 (evento 39 do AI).
Em 24/9/2025, determinei a abertura de vista à parte embargada, consoante a
Decisão acostada no evento 5.
Em Impugnação da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Samuel
Pereira (evento 9), o Parquet Milicien pronunciou-se nos seguintes termos:
Posto isso, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se:
7000656-68.2025.7.00.0000
40001381078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I. preliminarmente, pelo não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, porquanto
manifestamente incabíveis, à luz do § 3º do art. 131 do RISTM; e
II. no mérito, caso ultrapassada a preliminar, pela rejeição do pedido, mantendo-se íntegro o
Acórdão embargado.
É o breve Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por parte legítima e interessada.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
Aduziu a douta PGJM (evento 9):
(...) opina-se pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, uma vez que se revelam
manifestamente incabíveis. O embargante não logrou êxito em apontar omissão, obscuridade
ou contradição no Acórdão embargado, razão pela qual sequer se superam os requisitos de
admissibilidade.
8. Com efeito, a tese principal suscitada nos presentes Embargos de Declaração é o
reconhecimento da inexistência das penalidades aplicadas pelo do Conselho de Justificação,
uma vez que tais punições foram declaradas ilegais pela Justiça Federal.
9. Fixados os pilares necessários, constata-se da leitura do inteiro teor do Acórdão prolatado
que todos os pontos suscitados nas Razões defensivas e nas Contrarrazões ministeriais foram
devidamente enfrentados pela Corte Castrense. Assim, a única tese passível de exame no
Agravo Interno restringe-se à impossibilidade de conhecimento do Agravo em Recurso
Extraordinário n.º 7000522-12.2023.7.00.0000, porquanto interposto recurso manifestamente
inadequado, caracterizando erro grosseiro.
10. Dessa forma, não se verificam quaisquer vícios no Acórdão embargado, visto que as
questões fáticas, probatórias e jurídicas ventiladas no Agravo Interno foram devidamente
analisadas. Ao reiterar nos presentes Embargos os mesmos argumentos já apreciados, o
embargante apenas pretende reabrir a discussão da matéria, com o intuito de impor sua
interpretação em detrimento da decisão judicial regularmente proferida. Ressalte-se, ainda,
que não há obrigação de o julgador rebater ponto a ponto todos os fundamentos apresentados,
bastando que exponha, de maneira fundamentada, a linha de raciocínio que sustenta a
conclusão adotada, o que, por consequência lógica, implica a rejeição das teses contrárias.
[...]
12. Diante do exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar opina, em sede preliminar,
pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, haja vista serem manifestamente
incabíveis, nos exatos termos do § 3º do art. 131 do RISTM.
Não há como acolher a irresignação ministerial.
Isso porque, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o
embargante apontou os pontos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos.
7000656-68.2025.7.00.0000
40001381078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como bem observou o próprio Parquet, a Defesa apresentou os seus
argumentos, apesar de, segundo a opinião ministerial, todos serem improcedentes, o que
somente poderá ser corroborado ou não quando do enfrentamento do mérito.
Nesse sentido, colaciono julgado unânime desta Corte que, analisando pleito
semelhante, conheceu dos Embargos. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A análise dos
critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em um juízo
superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a
indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar de não conhecimento
rejeitada à unanimidade. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade. Vê-se que a pretensão do embargante se
limita à rediscussão da matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for
os embargos declaratórios. As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para
afastar a pretensão ora suscitada, inexistindo obscuridade. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão por unanimidade. (STM. Embargos de Declaração nº 7000367-
77.2021.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data
de Julgamento: 16/9/2021. Data de Publicação: 27/9/2021.) (Grifos nossos.)
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial de não conhecimento do
recurso.

MÉRITO
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação
jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentam
vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. No
entender da douta Defesa, o Acórdão apresenta "omissão, contradição e obscuridade" por
supostamente não enfrentar os fundamentos deduzidos no recurso e não ter se manifestado de
forma específica sobre os pontos suscitados na insurgência.
Contudo, razão não lhe assiste.
Ao que se observa, o Acórdão atacado (evento 32 do AI) discorreu sobre
questões processuais acerca da interposição de recurso inapropriado, uma vez que o patrono
manejou Agravo em Recurso Extraordinário, nos autos do Recurso Extraordinário nº
7000522-12.2023.7.00.0000 (evento 24 do RE), contra Decisão desta Presidência (evento 24
do RE) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do CPC, referente à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (art. 5º, LV, da CF/88), do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88) e da
publicidade (art. 5º, LX, da CF/88).
7000656-68.2025.7.00.0000
40001381078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Notadamente, a questão de fundo apontada pela Defesa sobre a necessidade de
declaração de nulidade do Conselho de Justificação por ofender as premissas básicas do
Direito, sendo seus atos ilegais e inconstitucionais, bem como pela nulidade da Sessão
Secreta por afrontar a Declaração Universal dos Direitos Humanos já precluiu, tendo em
vista que o agravo interno não foi invocado em momento oportuno.
Nesse ponto, o Acórdão vergastado foi claro e objetivo, como se observa do
seguinte trecho:
[...]
Aduziu ter a Decisão agravada usurpado a competência da Suprema Corte, por entender que
os princípios mencionados não foram submetidos ao regime de repercussão geral ou de
julgamento de recursos repetitivos.
Subsidiariamente, requereu o regular conhecimento e seguimento do Agravo em Recurso
Extraordinário para levar o caso à apreciação da Corte Suprema.
Entretanto, não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que
interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar
seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal
Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.042, caput, in fine).
Em tal situação, a única espécie recursal que se demonstra adequada consiste no recurso de
agravo interno, mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em AI pelo fato de
essa indevida substituição de recurso, pelo recorrente, configurar erro grosseiro, em face do
que expressamente prevê o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.
[...]
Portanto, ao negar seguimento a agravo em recurso extraordinário interposto fora das
hipóteses legais, a Presidência desta Corte castrense se utilizou de atribuição própria,
inexistindo cogitar de usurpação da competência da Suprema Corte.
Ademais, a questão de fundo trazida pela Defesa acerca da suposta incorreção da decisão que
negou seguimento ao Apelo Extremo (evento 8 do RE) já precluiu, uma vez que o agravo
interno não foi desafiado em momento oportuno.
Trata-se, neste recurso, tão somente, da Decisão constante do evento 24, que negou
seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, por ser manifestamente incabível,
configurando erro grosseiro.
Nesse norte, inviável, portanto, o manejo do Agravo em Recurso Extraordinário, bem como a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal (por se tratar de erro grosseiro), uma vez que
o recurso correto, nessa hipótese, seria o agravo interno.
Desse modo, ainda que se valorize o esforço defensivo, a suposta alegação de
omissão, obscuridade e/ou contradição não encontra respaldo nos autos, visto que foi
devidamente esclarecida por esta Corte Castrense a questão sobre a impossibilidade de
conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário, em razão da interposição de recurso
inadequado à espécie, configurando erro grosseiro.
7000656-68.2025.7.00.0000
40001381078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito do descontentamento do embargante com a solução jurídica ofertada
ao seu caso, o não conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário por ser
manifestamente incabível, um acurado exame dos autos permite concluir que inexiste
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade para ser corrigida pela via de impugnação
eleita. Tudo quanto foi ajuizado perante a Instância Superior obteve a devida prestação
jurisdicional.
Nesse ponto, cabe trazer à colação a lapidar manifestação da PGJM (evento 9),
ao esclarecer que:
[...]Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que as teses defensivas não
encontram amparo jurídico.
14. Com efeito, sustenta o embargante a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no
Acórdão lavrado por este Superior Tribunal Militar, nos autos do Agravo Interno n.º 7000220-
12.2025.7.00.0000; todavia, tais máculas são inexistentes, razão pela qual não prospera a
pretensão aclaratória.
15. O Acórdão embargado apreciou devidamente a questão passível de exame, qual seja, a
impossibilidade de conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário, em razão da
interposição de recurso inadequado à espécie, configurando erro grosseiro.
Como foi sobejamente debatido nos autos, no caso em apreço, a Decisão
emanada da Presidência dessa Corte Castrense negou seguimento ao Recurso Extraordinário
(evento 8 do RE), com supedâneo no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC, ocasião em que
foi aplicada a sistemática da repercussão geral, cabendo, exclusivamente, o manejo de
Agravo Interno para combater o referido Decisum, conforme remansosa jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, e não Agravo em Recurso Extraordinário, como pretendeu a
Defesa.
O causídico não trouxe qualquer tese ou fato novo aptos a alterar o conteúdo do
Acórdão embargado. Ao revés, apenas repisou teses já refutadas, com a única proposta de
rediscutir a matéria já exaustivamente debatida por este Tribunal, o que não é admissível,
como se sabe, em sede de Embargos de Declaração.
Nesse viés, é a remansosa jurisprudência desse Superior Tribunal Castrense,
consoante o precedente abaixo, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. AUSÊNCIA DE
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não havendo omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão recorrido, inviável o manejo dos
Embargos de Declaração com o fim de rediscutir matéria já exaustivamente debatida,
merecendo, ainda, serem declarados protelatórios, na forma do art. 127 do RISTM. Agravo
Regimental conhecido e não acolhido. Decisão unânime". (Agravo Regimental 0000020-
27.2014.7.06.0006 UF: DF Decisão: 05/10/2017 Data da Publicação: 27/10/2017 Vol:
Veículo: DJE. Ministro Relator. Artur Vidigal de Oliveira.
Assim, não havendo falha na prestação jurisdicional, passível de correção, em
forma de omissão, obscuridade ou contradição, não subsiste respaldo para acolher os
presentes Embargos de Declaração.
Faço aqui um breve relato do histórico do processo até o presente momento.
7000656-68.2025.7.00.0000
40001381078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Monocraticamente, o Relator negou seguimento aos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000452-63.2021.7.00.0000 opostos contra Acórdão desta Corte Castrense, que,
no mérito, por maioria, julgou procedente o Conselho de Justificação, para considerar o
Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA culpado das acusações constantes do libelo e
declará-lo indigno do oficialato, com a consequente perda do posto e da patente, nos termos
do art. 16, inciso I, da Lei nº 5.836/1972.
Contra esse Decisum, foi interposto o Agravo Interno Criminal nº 7000200-
89.2023.7.00.0000 (evento 51 dos Embargos Infringentes e de Nulidade), que foi rejeitado.
Posteriormente, a Defesa constituída interpôs Recurso Extraordinário (evento 37 do AI),
autuado sob o nº 7000522-12.2023.7.00.0000, ao qual foi negado seguimento, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (evento 8 do RE).
Cabe esclarecer que, nesse momento, o adequado recurso contra a Decisão que
negou seguimento ao Apelo Extremo, em observância à sistemática de repercussão geral,
deveria ser o Agravo Interno Criminal, contudo a defesa técnica optou por caminho diverso
na impetração de recurso impróprio.
Inconformada, a Defesa constituída interpôs o Agravo em Recurso
Extraordinário (evento 16, doc. 1, do RE), o qual teve seu seguimento negado, com
supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar por ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão supracitada.
Descontente, o patrono interpôs, novamente, outro Agravo Interno Criminal
(evento 35, doc. 1, do RE), autuado sob o nº 7000220-12.2025.7.00.0000, o qual foi
conhecido e rejeitado pelo Plenário desta Corte Superior Castrense (evento 32 do segundo
AI).
Irresignada, a Defesa constituída opôs os presentes Embargos de Declaração
(evento 40, doc. 1, do segundo AI).
Assim, clarividente a intenção protelatória da parte uma vez que interpõe
recursos manifestamente inadmissíveis e contrários à jurisprudência pátria, o que impõe a
certificação do trânsito em julgado e imediato cumprimento da decisão.
Nesse sentido, cito como precedente do Supremo Tribunal Federal o julgado a
seguir:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos
embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de
recorrer. A utilização indevida e abusiva das espécies recursais, consubstanciada na
interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente
protelatório, desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa. Precedentes. 2. Embargos
de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e
arquivamento." (Embargos de Declaração na RCL nº 22.375, Relatora Min. ROSA WEBER.
Data do julgamento: 12 a 19/10/2018).
7000656-68.2025.7.00.0000
40001381078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, no mesmo diapasão, cito como precedente do STM:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNANIMIDADE. A contradição que permite o manejo dos
Embargos Declaratórios é aquela que se estabelece entre os termos da própria decisão
judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que eventualmente a Defesa
entenda existir entre o decisum e o ordenamento jurídico. A tese de que a Denúncia e a
própria condenação estariam baseadas em provas ilícitas já foi minudentemente analisada,
não se mostrando legítimo que a Defesa, em total dissonância com o disposto no art. 542 do
CPPM, se utilize dos Embargos de Declaração, pela segunda vez, no intuito de trazer a
mesma matéria para debate. A jurisprudência dos Tribunais Superiores rechaça o cabimento
de Embargos de Declaração manejados para reiterar alegação de vício já apontado em
anterior Aclaratório e apreciado pelo Órgão Julgador. No caso, o Embargante busca,
indevidamente, a rediscussão da questão já examinada e decidida, evidenciando o caráter
protelatório do Recurso e o intento de prolongar abusivamente o trânsito em julgado do
decisum, o que, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura abuso do
direito de recorrer e autoriza o imediato cumprimento do Decisum, independentemente da
publicação do Acórdão ou da interposição de novas impugnações. Embargos de Declaração
não conhecidos, declarando-se o seu caráter manifestamente protelatório e considerando-se
superada a fase de julgamento da Apelação e dos respectivos Embargos de Declaração,
devendo processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes já opostos, bem como os
recursos que eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a exemplo de recurso
extraordinário), independentemente da publicação deste julgado ou da oposição de novos
aclaratórios. Decisão unânime." (Embargos de Declaração nº 7000569-88.2020.7.00.0000,
Relator Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data do julgamento: 8/10/2020).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar ministerial, de não
conhecimento do recurso; e, no mérito, de rejeitar os presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defesa constituída do Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA, por
entender que as matérias nele aventadas já precluíram, bem como por não vislumbrar
omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão embargado, e, ante o caráter protelatório
dos presentes aclaratórios, determinar a imediata certificação do trânsito em julgado do
Acórdão e o arquivamento do presente feito.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001381078v15 e do
código CRC efc12eb3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/02/2026, às 18:31:21
7000656-68.2025.7.00.0000
40001381078 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR